Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-51.2023.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8000344-51.2023.8.05.0185 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto Magistrado(a): Arthur Antunes Amaro Neves Apelante: João Mario Ferreira Pereira Advogado(a): Custodio Lacerda Brito (OAB/BA 5099) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Francisco de Freitas Junior Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MESMA FRAÇÃO REDUTORA DA PENA CORPORAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV), em concurso material, à pena total de 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses, em regime aberto, e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a confissão qualificada do Apelante quanto à posse da arma de fogo autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal; e (ii) estabelecer se a pena de multa fixada para o crime de tráfico de drogas deve ser readequada em razão da não aplicação proporcional da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A confissão qualificada, na qual o réu admite a prática do fato mas alega uma justificativa ("que as armas eram de sua propriedade e as utilizava para ir para a sua propriedade rural"), deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, nos termos da Súmula 545 do STJ “A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”. 4. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) deve incidir, na mesma fração, tanto sobre a pena privativa de liberdade quanto sobre a pena de multa, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 6. Mantido o regime inicial aberto, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que o provimento parcial do recurso não resulta em agravamento da situação do réu. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea para o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, redimensionando a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; corrigir erro material no cálculo da pena de multa do crime de tráfico, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, para fixá-la em 208 (duzentos e oito) dias-multa, fixando, portanto, a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa; e estabelecer a pena definitiva do Apelante em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida, inclusive o regime inicial aberto, este em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada, mesmo que acompanhada de tese exculpatória, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada na mesma proporção sobre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal (CP), arts. 33, § 1º, 'c', 44, 59, 61, 65, III, 'd', 69 e 77; Código de Processo Civil (CPC), art. 543-B, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000344-51.2023.8.05.0185, em que figura, como Apelante JOAO MARIO FERREIRA PEREIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator